Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733099-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA em face da decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração (ID 30876294). Nas razões (ID 31211789) sustenta ter a decisão embargada incorrido em omissão e obscuridade. Argumenta que a ferramenta “teimosinha” aumenta a probabilidade de identificar a entrada de ativos nas contas bancárias do devedor e, existindo o sistema mais eficiente, esse deve ser utilizado. Defende que a ferramenta encontra-se à disposição do Poder Judiciário e a negativa, além de violar o dever de cooperação, implica em falha na prestação jurisdicional. Com tais argumentos, requer seja sanado o vício e deferida a antecipação da tutela recursal nos termos pleiteados no agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Inicialmente, impende consignar que o embargante já havia oposto os aclaratórios de ID 30383726 em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Os aclaratórios, no entanto, foram rejeitados por meio da decisão de ID 30876294, ora embargada. Nos presentes embargos, o agravante limita-se a reiterar os argumentos anteriores, sem colacionar novas razões capazes de infirmar o entendimento pretérito. A decisão de ID 30876294 foi clara ao consignar a ausência dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que levou à rejeição dos primeiros embargos. Por oportuno, transcrevo parte da decisão guerreada: “Conforme se vê, restou devidamente justificado o indeferimento da antecipação da tutela recursal não apenas pela falta de plausibilidade do direito, haja vista ter sido a última pesquisa realizada apenas 03 (três) meses antes, mas também pela ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ausente o risco de extinção iminente. Em arremate, merece esclarecer que se trata de decisão de pedido liminar, cujos pressupostos autorizadores estão elencados no bojo do art. 300 do Código de Processo Civil. Não obstante indeferida a tutela de urgência nos moldes requeridos, trata-se de análise realizada em juízo de cognição sumária, em que a apreciação do conjunto fático-probatório é restrita, não havendo prejuízo de nova avaliação quando do julgamento do mérito recursal”. A decisão ora embargada, portanto, expôs de forma suficiente os motivos para o indeferimento da liminar vindicada e para a rejeição dos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade. Conforme já exposto no trecho acima transcrito, o deferimento da tutela de urgência, perquirida em sede de agravo de instrumento, requer a demonstração dos pressupostos autorizadores previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), os quais não estão presentes na hipótese dos autos. Assim, inocorrentes quaisquer vícios no ato judicial resistido. No mais, saliento que a questão será analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO os embargos de declaração. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator